Tribunal: STF
Processo: ARE 1453512
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Andre Argenti Braz formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO AUTOR. ALEGADO DESACERTO DO DECISUM, DIANTE DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO. TESE DE INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.154 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL QUE, EMBORA NÃO DIGA RESPEITO À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, BUSCA A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR, DE PLANO, INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DA QUESTÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter declinado da competência para processar e julgar pretensão referente à indenização por danos materiais e morais decorrentes da realização de curso de graduação sem registro no Ministério da Educação, com determinação de envio do feito à Justiça Federal, viola preceitos constitucionais.



    Afirma, nesse contexto, que “a discussão dos autos trata-se de reparação acerca da fraude (em processo de conhecimento), e não acerca da expedição de diploma, até porque, como fora amplamente divulgado em todas as mídias, o CENTRO EDUCACIONAL DMA LTDA – ME não possuía registro no MEC, e, portanto, não poderia ofertar o curso e nem muito menos entregar um diploma” (eDOC 12, fl. 8).



    Destaca, ainda, que “o que fundamenta o pedido principal é a indenização pelos danos sofridos pelo autor, que foi vítima de um golpe, não havendo em se falar em interesse da União para com o caso concreto, por se tratar de uma mera relação civil entre particulares” (eDOC 12, fl. 8). 



     Não admitido o recurso por decisão do 3º Vice-Presidente do TJSC (eDOC 16), foi formalizado o agravo (eDOC 18) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido baseou-se nos fatos e nas provas para formar seu convencimento acerca da incompetência da Justiça estadual para processar e julgar pretensão referente à indenização por danos materiais e morais decorrentes da realização de curso de graduação sem registro no Ministério da Educação, com determinação de envio do processo à Justiça Federal.



    A propósito, transcrevo do pronunciamento questionado os seguintes trechos que o fundamentam (eDOC 7, fls. 5-6):



    2. No mérito, o agravo de instrumento não deve ser provido. 



    Por ocasião da análise da liminar (evento 7, DESPADEC1), assim me manifestei: 



    Analisando as razões de recurso, não há como acolher o pedido de urgência por ausência de probabilidade. 



    Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante propôs ação indenizatória em face dos agravados buscando, em síntese, a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da realização de curso de graduação em instituição de ensino superior sem registro no Ministério da Educação - MEC (evento 1, INIC1, origem).



    [...]



    In casu, observo que o agravante não pretende a expedição de diploma do curso de graduação em administração de empresas no qual se matriculou, até mesmo porque afirma que não o concluiu, relatando, ainda, a descoberta de "que o CENTRO EDUCACIONAL DMA LTDA – ME não possuía registro no MEC, e, portanto, não poderia ofertar o curso e nem muito menos entregar um diploma" (evento 1, INIC1, fls. 22 e 27).



    Por esse motivo, limitou-se, entre outros pedidos, a requerer a rescisão do contrato referente ao curso, com a devolução de todos os valores investidos na sua realização, além da indenização a título de reparação por danos morais causados pelo infortúnio. 



    Contudo, ainda que a análise perfunctória dos autos corrobore a tese autoral, destaco que não é possível afastar, de plano, interesse da União no presente feito, de modo que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".



    [...]



    Portanto, ainda que o pedido autoral na origem não envolva a expedição de diploma ou outra providência a respeito do documento, mostra-se prudente, diante das particularidades do caso concreto, a remessa dos autos à Justiça Federal para a análise da questão, conforme determinando pelo Juízo singular.



    [...]



    Em julgamento definitivo, o entendimento permanece idêntico. 



    É que, conforme registrado, os elementos constantes dos autos não permitem a segura conclusão de que inexiste interesse da União no feito, ainda que a pretensão autoral não seja referente à expedição de diploma por instituição de ensino superior, nos termos do Tema nº 1154 do Superior Tribunal Federal.



    (Grifei)



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Destaco, ademais, que a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no sentido de haver dúvidas quanto a existência ou não de interesse da União no feito, de modo que seria prudente o envio dos autos à Justiça federal, não destoa da jurisprudência do Supremo. 



    O entendimento sedimentado na Suprema Corte, quanto a essa questão, é na direção de que compete à Justiça Federal fixar se, no caso concreto, há a presença ou não de interesse da União, consoante se observa dos seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.387.833 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSUAL CIVIL. RIO NÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Compete à Justiça Federal reconhecer se em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.409.501 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente